Tribunal: TJSP
Processo: 0000521-67.2015.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000521-67.2015.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante
CLÉBERSON DOS SANTOS MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000521-67.2015.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
Apelação Criminal no 0000521-67.2015.8.26.0341 Vara Única de
Maracaí.
Apelante: Cléberson dos Santos Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jean Diego da Silva
Voto no 33.512
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da Comarca de Maracaí, os réus Cleberson dos Santos Matos e
Jean Diego da Silva foram condenados como incursos no artigo
129, § 1o, I, do Código Penal, respectivamente a um ano e seis
meses de reclusão e a dois anos e dois meses de reclusão,
fixado para ambos o regime prisional aberto, por terem, no dia
14 de fevereiro de 2015, por volta de 23h30min, na Avenida
São Paulo, no 486, naquela cidade, ofendido a integridade
corporal
de
Fábio Saraiva Muniz, provocando-lhe lesão
corporal de natureza grave, por causar incapacidade para
ocupações habituais por mais de trinta dias.
A decisão transitou em julgado para o
réu Jean (fl. 262) e o réu Cleberson, inconformado, apelou
buscando absolvição por falta de provas ou a desclassificação
para o delito do artigo 129, “caput”, do Código Penal, a
mitigação da pena, inclusive pela aplicação do que prevê o
artigo 129, § 4o, do Código Penal, e a imposição de sanções
alternativas ou do “sursis”.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000521-67.2015.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
2. A materialidade do delito de lesão
corporal de natureza grave imputada ao apelante está provada
pelos laudos de exame de corpo de delito e registro de
atendimento médico, os quais indicaram ter a vítima Fábio
sofrido “fratura do osso da perna esquerda”, com necessidade de
intervenção cirúrgica, do que resultou incapacidade para as
ocupações habituais por mais de trinta dias (fls. 19/22, 36/37 e
40/41).
A autoria também ficou demonstrada,
como deflui da análise das demais provas reunidas nos autos.
Com efeito, a despeito de o réu sempre
negado a imputação nas oportunidades em que foi ouvido,
asseverando ter intercedido em uma “briga de meninas” da qual
tomou parte sua namorada e sua cunhada, apenas para retirá-
las da confusão, sem presenciar qualquer agressão à vítima (fl.
34 e mídia digital), a versão exculpatória, contudo, não se
mostrou convincente e foi bem rechaçada na sentença.
De fato, a vítima Fábio afirmou que
caminhava ao lado de sua namorada quando Loana e Gabriela
se aproximaram e passaram a agredi-la com socos, além de
puxar os cabelos dela. Disse que “puxou Kerollaynne de lado” e
dois rapazes passaram a agredi-lo e “em determinado momento,
um dos rapazes pegou um pedaço de ferro e bateu em sua perna
esquerda”, esclarecendo que “no mesmo instante, devido a
pancada sua perna esquerda sofreu fratura” e que “o rapaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000521-67.2015.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
continuou a bater em seu ombro e no seu corpo”, mesmo tendo
pedido a ele que parasse. Contou que um dos agressores
entrou em um veículo “Gol” e que “a multidão gritou que o
motorista iria atropelar” e ele então fugiu do local. Chegou ao
local uma viatura da polícia e foi socorrido, tendo permanecido
internado por uma semana (fl. 17). Em Juízo, disse que os réus
estavam “com um pau de baseball” e o agrediram “em seu braço,
suas costas e quebrou a perna de novo, no mesmo lugar” e “ficou
dias internado, teve que fazer cirurgia” e “ficou três meses sem
poder andar e sem poder fazer nada, só de cama e de cadeira de
roda”. Acrescentou que Janaína se aproximou “e apaziguou a
briga”, esclarecendo que “os dois acusados vieram para cima, tudo
aconteceu muito rápido e logo caiu no chão porque o pegaram de
surpresa”. Indagado, disse que o réu Jean “estava com o pedaço
de pau” (mídia digital).
Nesse sentido o relato de Kerolaynne
Amaral Leão, namorada de Fábio, que acrescentou terem sido
os réus e a adolescente Gabriela que agrediram a vítima com
“socos e chutes” até deixá-la praticamente desacordada no chão
e ter sido o réu Jean quem a atingiu com uma barra de ferro na
perna e depois os dois réus arrastaram Fábio para o meio da
rua “e Jean Diego entrou no veículo dele VW Gol, na cor branca, e
o manobrava para atropelá-lo, mas uma multidão de populares afluiu
em volta de Fábio, impedindo-o, momento em que Jean e Cleber
evadiram-se”. Disse, ainda, que “tudo aconteceu por causa de uma
menina chamada Luana” e que se não fosse a intervenção de
Janaína, “Jean teria matado Fábio” (fls. 13/14 e mídia digital).
Gabriela
Gomes
Fernandes
disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000521-67.2015.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
caminhar pela avenida em companhia de sua irmã Ana Carolina
e do réu Cleberson, quando “Kerolaynne foi para cima de sua
irmã“ e ela tentou defendê-la, asseverando que Loana “chegou
momentos depois e entrou no meio”, bem como não ter visto
quem agrediu a vítima, pois “a briga de Kerolaynne e de Fábio
aconteceram ao mesmo tempo” (fl. 29).
Loana Eduarda da Silva afirmou que
estava na avenida com a amiga Rafaela e “Kerolaynne esbarrou
nela e jogou cerveja em seu ombro”, que ela e Kerolaynne
“começaram a se agredir” e uma menina cujo nome não sabe
informar e Gabriela entraram “no meio da briga” para tirar a irmã
desta última do local e que “outras meninas cujos nomes não sabe
começaram a bater em Carol”. Disse, ainda, que a vítima Fábio a
agrediu com “dois socos”, que depois disso ela foi embora, não
tendo presenciado o momento em que Fábio foi agredido e que
“essa briguinha com Kerollaynne já não é de hoje e que a mesma a
vem provocando e ameaçando já faz algum tempo” (fl. 31).
De sua parte, Ana Carolina Gomes
Fernandes, namorada do réu, declarou estar na companhia
dele e da irmã Gabriela e que “quando decidiram ir embora
Kerolaynne junto com sua amiga cujo nome não se recorda,
avançaram em cima dela”, que “sua irmã, ao ver o que estava
acontecendo interveio” e que “Fábio deu alguns puxões de cabelo
em Gabriela”. Disse não ter visto se Kerolaynne brigou com sua
irmã Gabriela e nem quem agrediu Fábio, aduzindo que “já
havia se desentendido coma amiga de Kerolaynne no da 31 de
dezembro de 2014” (fl. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000521-67.2015.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
Janaína de Souza Carvalho relatou que
estava em frente à lotérica, próximo ao local dos fatos, e “viu
um aglomerado de pessoas e percebeu que havia uma briga. Ao se
aproximar, a briga já tinha terminado. Viu apenas um rapaz, o qual
não sabe o nome, tentando dar uma paulada em Fábio, mas não
conseguiu e foi embora”, esclarecendo que “ele mora na Vila
Andrade e tem um Gol 'bolinha', cor branca”. Disse, ainda, que
“ajudou Fábio a ficar na calçada, estava muito machucado e pedindo
socorro, não conseguia apoiar uma das pernas no chão e foi atrás
de uma ambulância e em seguida chamou a mãe de Fábio” (fl. 48 e
mídia digital).
Como se vê, a palavra da vítima merece
integral acolhida, pois corroborada pelas firmes declarações
das testemunhas Kerolaynne e Janaína, ambas afirmando
terem presenciado o réu e o corréu Jean agredindo o ofendido, -
cabendo ressaltar que nenhum indício há nos autos a indicar uma
falsa incriminação por parte do ofendido e dessas testemunhas,
inclusive porque Janaína sequer estava envolvida na contenda-, e
pelo conteúdo da prova técnica, que apontou as lesões
corporais de natureza grave compatíveis com as agressões
relatadas, formando um todo harmônico e que deve prevalecer
sobre a inconsistente versão exculpatória oferecida pelo ora
recorrente, -que admitiu estar junto com o corréu e ter presenciado
a briga entre as mulheres, mas de forma inconvincente negou ter
agredido a vítima ou mesmo visto alguém assim fazer-, e por Ana
Carolina, Gabriela e Loana, as duas primeiras por serem
namorada e cunhada do réu Cleberson e, a última, por também
estar diretamente envolvida na briga, o que indica não ser
possível concluir com segurança pela imparcialidade de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000521-67.2015.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
relatos.
Nessa análise, oportuno registrar ser de
todo impossível a alegação trazida pela defesa técnica no
recurso, no sentido de ter o réu agido impulsionado por
violenta emoção, após injusta provocação da vítima, seja
porque ele mesmo nada alegou a esse respeito nas duas
oportunidades em que foi interrogado seja porque o que se
extrai do conteúdo da prova oral amealhada é ter sido do
apelante e do corréu Jean a iniciativa de agredir o ofendido,
porque ele fora apartar a briga em que se envolveram a
namorada dele e a do réu Cleberson.
Diante disso, foi correta a condenação
do ora apelante, não tendo cabimento a absolvição ou a
desclassificação almejada pela defesa, pois a prova pericial
bem revelou que a vítima sofreu lesão corporal de natureza
grave, por resultar lesões que nela provocaram incapacidade
para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
No tocante à dosimetria, a pena-base
foi fixada com acréscimo de metade, bem justificado na
sentença em razão do dolo intenso, que se concretizou por
terem sido dois réus a agredirem a vítima simultaneamente,
com emprego de instrumento de grande potencialidade lesiva e
do fato de a vítima continuar a ser agredida mesmo quando
caiu ao chão, praticamente desacordada.
O regime prisional foi o mais brando
possível e a substituição da sanção privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0000521-67.2015.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
penas alternativas era mesmo incabível na hipótese, por
expressa vedação legal, posto se tratar de crime cometido com
violência à pessoa, incidindo a regra do artigo 44, I, do Código
Penal.
As circunstâncias judiciais reconhecidas
como desfavoráveis na sentença impediram, de igual modo, a
concessão do “sursis”, nos termos do que dispõe o artigo 77, II,
do acima referido diploma legal.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -